Tribunal: TJDFT
Processo: 0721304-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PUBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE
EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA. GETAP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e
artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos
específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial para: “a) CONDENAR o réu a implementar a Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária –GETAP – no contracheque da parte autora, no valor previsto em Lei, enquanto permanecer lotado no sistema penitenciário do Distrito Federal; b) CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento da referida gratificação, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente às parcelas vencidas do período de janeiro a abril de 2021, acrescidas das parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo, enquanto a autora exercer seu ofício sob atividade penitenciária do Distrito Federal. A correção monetária se dará a partir da data de vencimento em que cada parcela deveria ter sido paga pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, e serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.”.
3. Alega que os pedidos autorais afrontam o princípio da legalidade, pois a recorrida não está abrangida por norma legal, bem como, afronta a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. Esclarece que a recorrida não recebeu o valor referente à GETAP em decorrência de não estar abrangida pela Lei 3.786/2006. Afirma que a recorrida está lotada no Sistema Penitenciário do Distrito Federal não de forma temporária, mas sim enquanto o interesse da Administração o exigir, ou seja, por tempo indeterminado. Portanto, cuida-se de lotação efetiva e não temporária. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida esclarece que em nenhum momento buscou equiparação de vencimentos e sim a percepção da gratificação prevista na Lei 3.786/2006, que é concedida aos seus pares não poderia ser a ela negada. A lei determina que seja paga a Gratificação a quem preencha os dois requisitos: a) lotação há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal e b) as atribuições não abranjam a atividade penitenciária. Requisitos atendidos pela recorrida. Requer a manutenção da sentença.
5. A Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária - GETAP foi instituída pela Lei Distrital n. 3.786/2006, a fim de recompensar servidores por riscos excepcionais inerentes ao exercício de suas atividades dentro do sistema penitenciário.
6. Fará jus à GETAP o servidor lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal e que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária. Art. 1o, § 1o, da Lei Distrital n. 3.786/2006.
7. Demonstrado nos autos que todos os requisitos foram preenchidos, a recorrida faz jus ao recebimento da gratificação.
8. A recorrida possui os dois requisitos exigidos por lei para fazer jus à gratificação: preenche o lapso temporal exigido no § 1o do art. 1o da Lei Distrital 3.786/06 e exerce cargo cuja atribuição não se refere à atividade penitenciária.
9. A previsão legal da gratificação, bem como o seu objetivo, não é atingir os servidores que exercem atividade penitenciária, muito menos atividade penitenciária em sentido estrito, mas aqueles que exercem outras atividades que possam ser vinculadas ao sistema prisional, que possam melhorar a qualidade do sistema e da prestação dos serviços nas penitenciárias do Distrito Federal. O sentido da lei é valorizar os servidores que atuam de forma temporária em unidades vinculadas ao sistema penitenciário, não havendo justificativa para o tratamento diferenciado para os servidores. Nesse sentido: “(Acórdão n.845363, 20140111424115ACJ Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/01/2015, Publicado no DJE: 02/02/2015. Pág.: 439)”.
10. A recorrida faz jus à GETAP, pois não pode haver distinção entre servidores lotados no mesmo local e submetidos ao mesmo regime, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, fato não contrário à Súmula Vinculante 37 do STF, que se refere tão somente ao aumento de vencimentos com base na isonomia.
11. A limitação a 156 quotas, a que se refere o art. 25 da Lei Distrital no 5.190/13, sem traçar qualquer distinção na atribuição dos servidores, fere o caráter isonômico do benefício, na medida em que remunera desigualmente Servidores em condições iguais. Precedentes das Turmas Recursais (Acórdão no 1149417, Processo 07082494920188070016, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, publicado no DJE: 12/02/2019. Pág: Sem Página Cadastrada; Acórdão no 1172901, 07318992820188070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/05/2019, publicado no DJE: 30/05/2019. Pág: Sem Página Cadastrada.).
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.